Tribunal: TJDFT
Processo: 0751055-06.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a Turma Cível Número do processo: 0751055-06.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELIAS RODRIGUES DA COSTA MELO AGRAVADO: CBC - CONSTRUTORA BRASIL CENTRAL - EIRELI - EPP Relator: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Elias Rodrigues da Costa Melo em face da decisão[1] que, nos autos da ação de rescisão contratual c/c reparação por danos morais e materiais que maneja em desfavor da agravada – CBC - Construtora Brasil Central - EIRELI – EPP –, indeferira o pedido de tutela provisória de urgência de natureza cautelar que formulara, na modalidade de arresto, sob o fundamento de que não sobejara positivado, de forma concreta e inequívoca, o perigo para a satisfação futura do crédito, frisando que eventuais dificuldades financeiras experimentadas pela demandada não constituiriam fundamento idôneo para o deferimento da medida constritiva requerida, sob pena de ser adotada, por via transversa, prioridade de crédito desprovida de previsão legal. De seu turno, objetiva o agravante, mediante a agregação de efeito suspensivo ao agravo, a suspensão do fluxo processual e a constrição imediata de, no mínimo, 30% (trinta por cento) do montante a ser recebido pela agravada em razão dos contratos apontados e, alfim, a desconstituição do decisório arrostado, de forma a ver ratificada a medida antecipatória que requestara. Como sustentação material hábil a aparelhar a pretensão reformatória, argumentara, em suma, que o provimento vergastado deixara de considerar a gravidade da situação fática apontada. Narrara que, em 18 de setembro de 2024, firmara contrato com a agravada, cujo objeto consistia na execução de obras de engenharia previamente licitadas, destacando-se, dentre outras, aquelas relativas ao Hospital das Forças Armadas – HFA e à edificação situada no Setor Sol Nascente, além da reforma de alojamento da CPBV, no município de Cachimbo/PA. Aduzira que os ajustes foram formalizados sob os números i) 060/GAP e 093/GAP, relativos às obras junto ao HFA; ii) 030/2024, quanto à edificação situada no Setor Sol Nascente; iii) 068/GAB, quanto à obra no estado paraense. Informara que, somados, os contratos atingem valores expressivos, ultrapassando a cifra de R$15.000.000,00 (quinze milhões de reais). Explicara que, para viabilizar o início das obras, aportara recursos próprios no montante de R$300.000,00 (trezentos mil reais), mediante transferências bancárias realizadas entre setembro e novembro de 2024, além de ter contraído empréstimos que elevaram o total investido à quantia aproximada de R$2.100.000,00 (dois milhões e cem mil reais). Frisara que tais valores deveriam ser destinados exclusivamente à execução contratual, o que, segundo o aduzido, não teria ocorrido, já que o representante da agravada teria desviado quase a totalidade das verbas para fins alheios ao objeto pactuado, o que lhe teria ocasionado prejuízos. Relatara que, com o fito de evitar a paralisação das obras e a quebra dos contratos, fora compelido a recorrer a créditos onerosos, inclusive junto a factorings, arcando com encargos elevados. Sustentara que, nada obstante os aportes realizados, a agravada, de conformidade com o que defende, além de não restituir os valores, teria excluído-o unilateralmente das avenças, apropriando-se de vultosas importâncias provenientes das obras, sem qualquer repasse, circunstância que, segundo afirmara, configuraria enriquecimento desprovido de causa subjacente (CC, art. 884). Ponderara que a conduta da agravada, além de violar o dever contratual, ensejaria a aplicação do artigo 475 do Código Civil, por caracterizar inadimplemento absoluto, legitimando a resolução dos contratos e a restituição das quantias investidas, acrescidas das perdas e danos. Elucidara, ainda, que a retenção indevida de ferramentas e utensílios, avaliados em R$30.000,00 (trinta mil reais), agravaria o quadro lesivo que indicara, configurando, sob sua ótica, danos material e moral à luz do Código de Defesa do Consumidor. Afirmara que a urgência da medida pleiteada decorreria da iminência de novos recebimentos pela agravada, estimados em R$3.010.000,00 (três milhões e dez mil reais), oriundos das obras do HFAB e do município paraense, os quais, acaso não sejam constritos, poderão, a seu ver, ser dissipados, frustrando a efetividade da tutela jurisdicional. Registrara, nessa toada, que a concessão do efeito suspensivo ativo exsurgiria como medida imperativa, mediante o bloqueio de, no mínimo, 30% (trinta por cento) dos créditos da agravada, com o viso de assegurar o resultado útil do processo. Consignara que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindica, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo, portanto, ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo a decisão agravada. O instrumento afigura-se correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Elias Rodrigues da Costa Melo em face da decisão[2] que, nos autos da ação de rescisão contratual c/c reparação por danos morais e materiais que maneja em desfavor da agravada – CBC - Construtora Brasil Central - EIRELI – EPP –, indeferira o pedido de tutela provisória de urgência de natureza cautelar que formulara, na modalidade de arresto, sob o fundamento de que não sobejara positivado, de forma concreta e inequívoca, o perigo para a satisfação futura do crédito, frisando que eventuais dificuldades financeiras experimentadas pela demandada não constituiriam fundamento idôneo para o deferimento da medida constritiva requerida, sob pena de ser adotada, por via transversa, prioridade de crédito desprovida de previsão legal. De seu turno, objetiva o agravante, mediante a agregação de efeito suspensivo ao agravo, a suspensão do fluxo processual e a constrição imediata de, no mínimo, 30% (trinta por cento) do montante a ser recebido pela agravada em razão dos contratos apontados e, alfim, a desconstituição do decisório arrostado, de forma a ver ratificada a medida antecipatória que requestara. De acordo com o aduzido, o cerne da controvérsia que integra o objeto deste agravo cinge-se à aferição da coexistência de estofo legal apto a legitimar que, no início da fase cognitiva, seja concedida antecipação de tutela destinada ao arresto dos importes a serem recebidos pela agravada em decorrência da consecução de contratos de obra de engenharia, em que o agravante teria aportado recursos pessoais consideráveis para preservar a higidez das avenças contratadas, em favor da sócia ostensiva, e que participara na qualidade de sócio participante. Alinhadas essas premissas e pontuado o objeto do agravo, passo a examinar o pedido de efeito suspensivo formulado. Alinhadas essas premissas e emoldurado o objeto do agravo, convém ressaltar que, como cediço, a tutela de urgência de natureza cautelar consubstancia medida direcionada a assegurar, havendo verossimilhança da argumentação que induza a plausibilidade do direito invocado e o perigo de dano ou o risco do resultado útil do processo se não concedida, a intangibilidade do direito invocado, velando-se pela utilidade do processo, ostentando natureza instrumental. Ante a natureza jurídica da qual se reveste, a tutela de urgência cautelar deve derivar de elementos que evidenciem a probabilidade do direito almejado, confiando lastro material apto a sustentar de modo inexorável o direito controvertido, legitimando que seja garantida sua intangibilidade até o desate da lide. Aliado à plausibilidade do direito postulado, consubstanciam pressupostos da antecipação de tutela de urgência a aferição de que da sua não concessão poderá advir dano à parte ou risco ao resultado útil do processo. É o que se extraí, inclusive, do disposto no artigo 300 do Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.” Comentando a regra procedimental, Daniel Amorim Assumpção Neves[3] preceitua que: “Segundo o art. 300, caput, do Novo CPC, tanto para a tutela cautelar como para a tutela antecipada exige-se o convencimento do juiz da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito. A norma encerra qualquer dúvida a respeito do tema, sendo a mesma probabilidade de o direito existir suficiente para a concessão de tutela cautelar e antecipada. O legislador não especificou que elementos são esses capazes de convencer o juiz, ainda que mediante uma cognição sumária, a conceder a tutela de urgência pretendida. É natural que o convencimento do juiz para a concessão da tutela de urgência passa pela parte fática da demanda, já que o juiz só aplicará o direito ao caso concreto em favor da parte se estiver convencido, ainda que em juízo de probabilidade, da veracidade das alegações de fato da parte. (...) Em outras palavras, tanto na tutela cautelar quanto na tutela antecipada de urgência caberá à parte convencer o juiz de que, não sendo protegida imediatamente, de nada adiantará uma proteção futura, em razão do perecimento de seu direito.” Ademais, o próprio legislador ressalvara, como contraponto pela extirpação do processo cautelar do cenário processual, que a tutela provisória de urgência pode ser efetivada, dentre outras formas, mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito controvertido, consoante o disposto no artigo 301 do estatuto processual. No caso, a tutela postulada, revestindo-se de natureza cautelar, pois jungida a assegurar a efetividade da prestação desejada, servindo ao processo, insere-se nessa prescrição, remanescendo ser apreendida a subsistência dos pressupostos suficientes para a concessão do reclamado pelo recorrente, notadamente a subsistência de prova do direito ao recebimento dos valores indicados na inicial e de indícios de que a agravada tem empreendido a prática de atos ilícitos, obstando os repasses ao agravante e, porventura, resultando em agravamento das condições financeiras da empresa. Aliás, deve ser registrado que as providências cautelares esmiuçadas podem ser determinadas em âmbito de ação cognitiva e antes mesmo do aperfeiçoamento de relação processual por meio da citação. De acordo com o acentuado, o estatuto processual regulara a tutela de urgência de natureza cautelar ao fixar que poderá ser concedida sob a forma de arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e de qualquer outra medida idônea de cunho assecuratório, quando houver elementos que evidenciem a plausibilidade do direito e o risco de dano ou o prejuízo ao resultado útil do processo. É o que se afere, inclusive, do regrado de forma textual pelo artigo 301 da codificação processual civil, in verbis: “Art. 301. A tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito.” Sobre o preceito legal trasladado, afigura-se oportuno transcrever os ensinamentos de Luiz Guilherme Marinoni[4]: “Toda e qualquer tutela idônea para conservação do direito pode ser requerida pela parte a título de tutela cautelar (art. 301, CPC). Daí que a alusão ao arresto, sequestro, arrolamento de bens e ao registro de protesto contra alienação de bens são apenas exemplos de providências que podem ser obtidas pela parte. É possível obter atipicamente tutela cautelar no direito brasileiro – isto é, embora empregando terminologia diversa, o novo Código reconhece o poder cautelar geral do juiz. O fato de o legislador não ter repetido as hipóteses de cabimento do arresto, do sequestro, do arrolamento de bens e do registro de protesto contra alienação significa que essas medidas cautelares se submetem aos requisitos comuns a toda e qualquer medida cautelar: probabilidade do direito (fumus boni iuris) e perigo na demora (periculum in mora). Significa ainda que o Código vigente incorporou o significado desses termos – tal como eram compreendidos na legislação anterior. Desse modo, arresto é uma medida cautelar que visa a resguardar de um perigo de dano o direito à tutela ressarcitória. (...) Serão cabíveis arrestos, sequestros, arrolamentos de bens, protestos contra alienação de bens e quaisquer outras medidas idôneas para asseguração dos direitos quando houver perigo de infrutuosidade da tutela ao direito à reparação ou ao ressarcimento. Vale dizer: perigo de dano irreparável ou de difícil reparação.” No mesmo sentido, oportuno transcrever os ensinamentos de José Miguel Garcia Medina[5] que, sobre o tema, pontua o seguinte: “O poder geral de cautela compreende a possibilidade de se conceder tutela cautelar havendo periculum e fumus, mesmo que tais pressupostos sejam demonstrados por meios distintos daqueles discriminados expressamente em tais leis extravagantes. (...) O arresto concedido a título cautelar tem por objetivo assegurar a realização futura de penhora em execução por quantia certa – pode incidir, pois, sobre quaisquer bens penhoráveis. A lei processual prevê o arresto como medida executiva, a ser realizada ex officio pelo oficial de justiça no curso da execução por quantia em dinheiro (cf. art. 830 do CPC/2015). À semelhança do arresto executivo, também o arresto cautelar tende a se converter em penhora (cf., quanto ao arresto executivo, art. 830, § 3.o, do CPC/2015). Os pressupostos de tais medidas, contudo, são distintos. No caso do arresto cautelar, exige-se a demonstração de periculum e fumus e decisão judicial que determine a realização da medida. No caso do arresto executivo, basta que o oficial de justiça não localize o executado para realizar a citação, mas encontre bens penhoráveis.” Nessa esteira, a concessão das medidas cautelares, na fase cognitiva, tem como premissas a comprovação do “periculum in mora”, que se traduz na urgência da prestação, e, outrossim, do “fumus boni juris”, consistente na plausibilidade do direito alegado. Nesse viés, é o ensinamento de Guilherme Rizzo Amaral[6], que, abordando a questão, pontua o que segue: “Com a inexistência de um Livro próprio para o Processo Cautelar e a eliminação dos procedimentos cautelares específicos, todas aquelas medidas previstas no Livro III, Capítulo II, do CPC/1973 (Dos Procedimentos Cautelares Específicos) continuam sendo passíveis de concessão, porém mediante a adoção do procedimento geral para a concessão da tutela de urgência prevista nos arts. 300 a 310 do atual CPC. Excetuam-se determinadas medidas que antes se encontravam dentre os procedimentos cautelares específicos e que, no entanto, não possuíam propriamente natureza cautelar, razão pela qual acabaram recebendo procedimento próprio no atual CPC, como é o caso da produção antecipada de provas (art. 381-383), dos protestos, notificações e interpelações (arts. 726-729) e da homologação do penhor legal (arts. 703 a 706).” Assim é que, ao menos nesta fase de delibação preliminar, não se divisam aperfeiçoados os pressupostos aptos a legitimarem a concessão do provimento cautelar, na forma de arresto de valores, com lastro nos artigos 300 e 301 do estatuto processual. Ou seja, ao menos em análise perfunctória própria do início da fase cognitiva, na espécie, não se vislumbra a plausibilidade do direito invocado pelo agravante no tocante à prestação acautelatória, e, demais disso, não subsiste perigo de dano ou risco evidente de a prestação se tornar ineficaz se concedida somente ao final. Conforme emerge do reportado anteriormente, o agravante lastreia sua pretensão acautelatória no fato de a agravada ter recebido valores decorrentes de contrato e não os ter, segundo o aduzido, repassado à sua pessoa, em desconformidade com o que sobejara ajustado. Ademais, invocara como substrato “a ameaça de perder os cont[r]atos ainda em vigor que, acaso confirmado, a reduziria a um estado de péssimas condições financeiras, podendo a incapacitar de vez de restituir os valores em questão.”[7] Outrossim, segundo o que entendera o agravante, a verossimilhança do alegado assentar-se-ia nos documentos colacionados aos fólios processuais, que teriam o condão de evidenciar “o ato ilícito praticado pela Ré, dotada de evidente má-fé na prática de ato ilícito, assim como o resultado negativo e o nexo de causalidade”[8]. Sucede que, da análise dos documentos que instruem a inicial não decorre nenhuma apreensão no sentido de que o reportado poderia ocasionar perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Do cotejo dos elementos materiais que guarnecem os autos, depreende-se que os litigantes engendraram a constituição de sociedade em conta de participação “para a execução de obra(s) em conjunto de construção civil”, que seriam contratadas pela agravada, na qualidade de sócia ostensiva (“sócio 1”), e executadas pelo agravante e outro indivíduo (“sócios 2 e 3”), na qualidade de sócios participantes, conforme se extrai da inteligência da cláusula primeira do instrumento particular firmado[9]. Além disso, ainda de conformidade com o instrumento indicado, a cláusula quinta previra que as participações nos resultados dar-se-iam da seguinte forma: “a) Os SÓCIOS 2 e 3 terão suas participações sobre os lucros e perdas nos recebimentos, pagamentos e aportes de recursos financeiros necessários resultantes do CONTRATO firmado pela CBC, por meio do Sócio 1 na porcentagem fixada em 65% sobre o valor total de cada CONTRATO. b) A participação do SÓCIO 1 corresponderá aos 35,00% restantes, do resultado do CONTRATO mencionado na Cláusula Primeira - CONCEITO, e de todos os seus eventuais acessórios e aditivos.”[10] Diante dessa realidade societária assumida e das obrigações incumbidas a cada sócio, segundo o aduzido na inicial, houvera a participação da sociedade firmada entre o agravante e a agravada em execuções de obras de engenharia, estando algumas licitadas e com os respectivos contratos firmados, mas à míngua de recursos para ser deflagrada a iniciação. Dentre outras, destacara as obras relativas ao Hospital das Forças Armadas – HFA e à edificação situada no Setor Sol Nascente, além da reforma de alojamento da CPBV, no município de Cachimbo/PA. Segundo o informado, os ajustes atinentes a tais obras foram formalizados sob os números i) 060/GAP e 093/GAP, relativos às obras junto ao HFA; ii) 030/2024, quanto à edificação situada no Setor Sol Nascente; iii) 068/GAB, quanto à obra no estado paraense. Informara o agravante, ainda, que, somados, os contratos atingem valores expressivos, ultrapassando a cifra de R$15.000.000,00 (quinze milhões de reais). Eis que, na data de 15 de agosto de 2025, a agravada notificara extrajudicialmente os sócios participantes, comunicando-os da intenção de dissolver a sociedade em conta de participação, alegando atrasos significativos na execução das obras contratadas, ausência de prestação de contas, insuficiência de aportes financeiros e descumprimento das obrigações contratuais, o que teria ocasionado notificações pelos contratantes, aplicação de multas e risco de declaração de inidoneidade[11]. De sua vez, o agravante e o outro sócio participante, na data de 22 de agosto de 2025, expediram contranotificação, refutando integralmente as alegações e sustentando que os atrasos teriam decorrido de condutas atribuídas à própria notificante, como falta de documentação técnica, não pagamento de profissionais indicados e alterações de projeto determinadas pelo contratante. Aduziram, ainda, terem realizado aportes financeiros expressivos e assumido dívidas para viabilizar as obras, requerendo prestação de contas detalhada, esclarecimentos sobre transferências para terceiros e devolução de valores investidos[12]. Subsistem, demais disso, notas fiscais de serviço[13] expedidas pelo Governo do Distrito Federal atinentes às obras executadas pela agravada na qualidade de prestadora de serviços e a planilha pertinente à obra no município paraense, em que constam as datas previstas de recebimentos dos valores oriundos do contrato[14]. Diante desse contexto, afere-se a existência de controvérsia acerca da responsabilidade pelos atrasos, da regularidade da gestão financeira e da obrigação de prestação de contas, o que, por óbvio, demanda aprofundamento probatório para a correta definição das responsabilidades e eventual apuração de valores devidos. Defronte dessa conformação probatória, dessume-se que, nada obstante a providência cautelar sobeje possível de concessão antes mesmo da citação, o agravante não instruíra suficientemente a prova da imprescindibilidade da medida instrumental. É que, conforme pontuado, sobeja controvertida a subsistência de prova do direito ao recebimento dos valores indicados. Igualmente, os documentos que içara como indícios de que a agravada teria empreendido a prática de atos ilícitos, obstando os repasses ao agravante e, porventura, resultando em agravamento das condições financeiras da empresa – circunstância essa que, sob a ótica do agravante, poderia redundar na inviabilidade, acaso acolhida sua pretensão inicial em futura sentença, de recebimento dos valores demandados na presente ação –, já que subsistente apenas aparato material que positiva os contornos do liame a enlaçar os envolvidos, a subsistência de documentos atestando os valores contratados e, em tese, recebidos pela agravada, dentre outros. Ou seja, não cuidara o agravante de evidenciar, concretamente e com precisão, qualquer elemento fático capaz de aquilatar a efetiva vulnerabilidade do patrimônio da agravada, tampouco lograra demonstrar que a empresa demandada se encontra em situação de insolvência ou incapacidade financeira que inviabilize, futuramente, o adimplemento de eventual condenação que entende devida. Ao revés, o próprio agravante indicara que “a Ré está prestes a receber cerca de R$ 3.010.000,00 (três milhões e dez mil reais) das obras do HFAB e da obra de Cachimbo”[15]. Destarte, à míngua da comprovação cumulativa dos requisitos imprescindíveis à concessão do provimento cautelar, inviável se cogitar o deferimento da medida. Esse, aliás, é o entendimento perfilhado por esta Casa de Justiça, consoante testificam os arestos adiante ementados, verbis: “DIREITO PROCESSUAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL, RESPONSABILIZAÇÃO CIVIL POR MÁ GESTÃO DE INVESTIMENTO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. NÃO IDENTIFICADA DE PLANO. TUTELA CAUTELAR. ARRESTO. DILAPIDAÇÃO PATRIMONIAL OU INSOLVÊNCIA. NÃO DEMONSTRAÇÃO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. DECISÃO REFORMADA. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento contra decisão que deferiu a tutela de urgência cautelar para arresto de R$ 100.000,00, via SISBAJUD, nas contas bancárias dos réus. 2. Ação na fase de conhecimento, sem reconhecimento de crédito ou impossibilidade de cumprimento de eventual condenação. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em verificar a legitimidade passiva, bem assim se estão presentes ou não os requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência cautelar visando ao arresto de quantia em dinheiro. III. Razões de decidir 4. As condições da ação devem ser analisadas pelo fato narrado, em observância à teoria da asserção. 4.1. Não é manifesta a ilegitimidade passiva dos agravantes, até porque a responsabilidade que lhes foi imputada demanda dilação probatória, a ser empreendida oportunamente nos autos originários, para julgar o mérito. 5. O arresto destina-se a preservar bens do devedor, como garantia de futura penhora e expropriação de bens, quando este ameaça dilapidar seu patrimônio e tornar-se insolvente. 6. Incabível a medida cautelar de arresto quando ausente prova de insolvência ou dilapidação do patrimônio da parte contrária, não sendo possível presumir que, após citada e, se o caso, condenada, se esquivará do pagamento de eventual débito. 7. Não demonstrado suficientemente o direito alegado, descabido o deferimento da tutela de urgência, haja vista a necessidade de dilação probatória, mediante a instauração do indispensável contraditório, de modo que prosperam as razões dos agravantes no particular. IV. Dispositivo 8. Agravo de instrumento conhecido e provido em parte. (...).” (Acórdão 2061671, 0722539-73.2025.8.07.0000, Relator(a): FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 05/11/2025, publicado no DJe: 14/11/2025.) – grifos nossos. “DIREITO PROCESSUAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL, RESPONSABILIZAÇÃO CIVIL POR MÁ GESTÃO DE INVESTIMENTO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAL. TUTELA CAUTELAR. ARRESTO. DILAPIDAÇÃO PATRIMONIAL OU INSOLVÊNCIA. NÃO DEMONSTRAÇÃO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. DECISÃO REFORMADA. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento contra decisão que deferiu a tutela de urgência cautelar para arresto de R$ 100.000,00, via SISBAJUD, nas contas bancárias dos réus. 2. Ação na fase de conhecimento, sem reconhecimento de crédito ou impossibilidade de cumprimento de eventual condenação. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes ou não os requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência cautelar visando ao arresto de quantia em dinheiro. III. Razões de decidir 4. O arresto destina-se a preservar bens do devedor, como garantia de futura penhora e expropriação de bens, quando este ameaça dilapidar seu patrimônio e tornar-se insolvente. 5. Incabível a medida cautelar de arresto quando ausente prova de insolvência ou dilapidação do patrimônio da parte contrária, não sendo possível presumir que, após citada e, se o caso, condenada, se esquivará do pagamento de eventual débito. 6. Não demonstrado suficientemente o direito alegado, descabido o deferimento da tutela de urgência, haja vista a necessidade de dilação probatória, mediante a instauração do indispensável contraditório, de modo que prosperam as razões dos agravantes. IV. Dispositivo 7. Agravo de instrumento conhecido e provido. (...).” (Acórdão 2061662, 0722601-16.2025.8.07.0000, Relator(a): FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 05/11/2025, publicado no DJe: 14/11/2025.) – grifos nossos. Destarte, sem a pretensão de esgotar a relevância da fundamentação da tese recursal, haja vista que nem se sucedera a integração da lide por via do contraditório, afere-se a ausência dos pressupostos necessários para o deferimento da tutela cautelar almejada, pois, diferentemente do frisado pelo agravante, o direito invocado não sobejara, a princípio, esteado em suporte legal ou probatório apto a revestir-lhe de plausabilidade no tocante tão somente, ressalte-se, à tutela cautelar que formulara. Noutras palavras, emerge inexorável que não se fazem presentes os requisitos necessários à concessão da tutela cautelar perseguida, especialmente porque inexiste perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo caso as medidas sejam concedidas somente ao final, quando mais bem analisadas as razões de fato e direito formuladas posteriormente à oportunização do contraditório à parte adversária. Importante pontificar que, nesta fase procedimental, a análise está restrita à verificação da presença, ou não, dos requisitos legais autorizadores da tutela provisória de natureza cautelar. Sob esse espectro, não se descerrando indícios passíveis de legitimarem a interseção judicial sobre o patrimônio da agravada, ressoando que a argumentação alinhada pelo agravante não está arrimada em substrato material capaz de guarnecer de plausibilidade o que deduzira no tocante à existência do indispensável à outorga da tutela postulada, sobressai impassível que a medida não pode ser deferida. No mais, o cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e que o teor da decisão agravada se conforma com a espera pelo provimento meritório definitivo. Essas inferências legitimam o processamento do agravo, estando obstado, contudo, que lhe seja agregado o efeito suspensivo almejado. Com fundamento nos argumentos alinhados, indefiro o efeito suspensivo postulado, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao ilustrado juiz prolator da decisão arrostada. Após, à agravada para, querendo, contrariar o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 27 de novembro de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] Decisão de ID 255271188, fls. 70/71, dos autos originários. [2] Decisão de ID 255271188, fls. 70/71, dos autos originários. [3] NEVES. Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado. Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, pág. 476. [4] Código de Processo Civil Comentado - Ed. 2018, Autor: Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart, Daniel Mitidiero, Editor: Revista dos Tribunais, in https://proview.thomsonreuters.com. [5] Código de Processo Civil Comentado - Ed. 2020, Autor: José Miguel Garcia Medina, Editor: Revista dos Tribunais, in https://proview.thomsonreuters.com/launchapp/title/rt/codigos/71725524/v6/page/RL-.1.57. [6] Guilherme Rizzo Amaral Comentários às Alterações do Novo CPC 1a ed. e-book, baseada na 1a edição impressa, Revista dos Tribunais. [7] Petição inicial de ID 253380469, fl. 13, p. 11, dos autos originários. [8] Petição inicial de ID 253380469, fl. 12, p. 10, dos autos originários. [9] Documento de ID 253380477, fl. 19, p. 1, dos autos originários. [10] Documento de ID 253380477, fl. 22, p 4, dos autos originários. [11] Documento de ID 253380478, fls. 31/37, dos autos originários. [12] Documento de ID 253380479, fls. 38/41, dos autos originários. [13] Documentos de ID 253380480, fls. 42/45, dos autos originários. [14] Documentos de ID 253380481, fl. 46, dos autos originários. [15] Agravo de instrumento de ID 78582583, fl. 14, p. 13.